Tribunal: STF
Processo: RE 100931
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
1.JÚRI. A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI, NO CASO DO ART-593, III,
"D" DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, TEM LUGAR QUANDO A DECISÃO DOS
JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS, OCORRENDO,
POIS, "ERROR IN IUDICANDO".
2.CARACTERIZANDO-SE A NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-593, III, "D" E
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, DA PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.